Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ANIMAL INCINERADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPRA E VENDA DE FILHOTE. MORTE APÓS MENOS DE 20 DIAS. DOENÇA ANTERIOR À AQUISIÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL COM TRATAMENTO DEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus solidariamente a pagarem à autora: a) R$ 1.440,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (18.10.2023) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação (14.03.2024);
b) R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (01.10.2023) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação (14.03.2024).
II. Em suas razões de recurso inominado, a parte ré argui a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia. No mérito, alegam que a autora não seguiu com as orientações contidas no contrato quanto ao cuidado com o animal. Afirma que a culpa pela morte do animal é da parte autora e que os laudos dos exames mostram que não havia sinais de infecção ou má-formação, isentando os réus de culpa. Sustentam a ausência de nexo causal entre os danos e a conduta por eles praticada. Requerem os benefícios da justiça gratuita. Por sua vez, a parte autora apresenta recurso adesivo do recurso inominado interposto pela parte ré requerendo sejam os requeridos condenados ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Inicialmente, consigna-se que não se admite recurso adesivo no microssistema dos Juizados Especiais, ante a ausência de previsão legal. Conforme Enunciado n. 88 do FONJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Ainda, o recurso adesivo é incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais. Precedentes: (Acórdão 1705049, 07073858720228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1692611, 07172062120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, recurso da parte autora não conhecido.
IV. Gratuidade de Justiça. Os recorrentes pleiteiam lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Contudo, os documentos juntados não são aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica. Isso porque consta da sentença que em consulta ao sistema SISBAJUD verificou-se que o primeiro requerido mantém um relacionamento com 13 instituições financeiras e a segunda ré, com 8, sendo que tal conduta não condiz com a afirmação de que aufere apenas a renda de vigilante e de que a segunda ré é desempregada. Além disso, é certo que ambos os réus exercem com habitualidade a atividade de venda de animais, possuindo inclusive uma empresa que se destina a tal fim. E, ainda, não juntaram aos autos extratos bancários ou outro documento que demonstrasse sua hipossuficiência econômica. Gratuidade de justiça indeferida.
Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. No caso, não há que se falar em necessidade de realização de perícia, uma vez que o corpo do animal foi incinerado. Ademais, os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar de incompetência dos juizados especiais afastada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
VI. Sobressai dos autos que a autora adquiriu da parte ré uma cadela da raça buldogue francês em 01/10/2023 e que logo após a aquisição a cadela começou a apresentar sintomas de doença, do que foram informados os recorrentes. Em 06/10/2023 os recorrentes levaram o animal de volta para o canil para que fosse examinado por um veterinário, sendo devolvida à autora no dia 12/10/2023 e vindo à óbito em 18/10/2023. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, depreende-se que o animal já estava doente desde a aquisição pela autora e não se justifica os sintomas por ela apresentado em razão da troca ou da vacina de marca diferente. Como dito, os réus levaram o animal para o canil e, apesar de afirmarem para a autora que ela fora examinada por médico veterinário não comprovaram tal fato e, além disso, não apresentaram à autora a receita dos medicamentos, apenas descreveram quais seriam por meio de Whatsapp, o que não confirma que cuidaram efetivamente do animal enquanto estava em sua posse.
VII. Ademais, apesar de o laudo da necropsia não ser conclusivo e determinar qual a causa da morte, o hemograma feito em 10/10 demonstra que a cadela já estava doente e com alterações importantes nos exames de sangue, de modo que não há como se afastar a responsabilidade dos réus pelo óbito da cadela.
VIII. Nos termos do art. 18 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos vícios intrínsecos de qualidade do produto é objetiva, devendo ser restituídos, além dos valores pagos, a restituição do valor despendido com o tratamento, conforme estabelecido em sentença.
IX. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.